Tribunal: TJPA
Processo: 0037045-03.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037045-03.2007.8.14.0301

APELANTE: TRANSBCAMPOS LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, TRANSPORTES BELEM LISBOA LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA, VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL EM CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE COLETIVO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por empresas concessionárias de transporte coletivo contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação civil pública, condenando-as a adotar medidas concretas para coibir o trabalho infantil no interior de seus veículos e terminais, sob pena de multa.

2.

Alegações de nulidade da decisão singular, por ausência de fundamento legal para julgamento monocrático; imprecisão e indeterminação das obrigações impostas; indevida transferência de dever estatal para a iniciativa privada; e ausência de responsabilidade direta pelas situações de trabalho infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator violou o princípio da colegialidade por ausência de amparo nos incisos III a V do art. 932 do CPC; (ii) saber se é legítima a imposição judicial de obrigações às concessionárias de transporte público para coibir o trabalho infantil em seus veículos e terminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de reapreciação pelo colegiado por meio do agravo interno.

5. A imposição judicial de obrigações às concessionárias de transporte coletivo é legítima, considerando a responsabilidade constitucional compartilhada pelo combate ao trabalho infantil (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

6. As empresas concessionárias atuam em nome do Estado e são responsáveis pela segurança e fiscalização mínima em seus espaços, razão pela qual devem adotar medidas razoáveis e proporcionais para impedir a permanência de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular.

7. Não há transferência indevida de competências estatais, mas sim a imposição de deveres compatíveis com a função social da empresa e com o regime jurídico da concessão.

8. O conteúdo das obrigações impostas é claro quanto ao objetivo – impedir a continuidade da prática ilícita quando identificada – e sua exigibilidade decorre diretamente da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

9. Jurisprudência do STF e STJ admite controle judicial de políticas públicas em casos de omissão estatal, especialmente em matéria de direitos fundamentais e proteção do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação cível quando fundado em entendimento consolidado nos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC.

2. As concessionárias de transporte público possuem responsabilidade constitucional e infraconstitucional de colaborar no combate ao trabalho infantil dentro de seus veículos e instalações, sendo válida a imposição judicial de obrigações proporcionais a esse dever.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 932 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/10/2017; STF, RE 795749 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA E VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23142966), na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Definitiva proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

Nas razões recursais, as empresas Viação Guajará Ltda. e Viação Rio Guamá Ltda. insurgem-se, inicialmente, contra a forma de julgamento monocrático adotada, sustentando que a decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, incisos III a V do Código de Processo Civil, conforme exige o art. 1.011 do mesmo diploma legal.

Alegam que o julgamento da apelação deveria ter sido submetido à apreciação do colegiado, dada a inexistência de súmula vinculante, precedente obrigatório ou entendimento consolidado que justificasse o julgamento singular.

Argumentam que o julgamento monocrático, nas circunstâncias do caso, compromete o devido processo legal e a segurança jurídica.

No mérito, as empresas agravantes asseveram que a sentença original condenou-as ao cumprimento de obrigações sem qualquer delimitação concreta, atribuindo-lhes deveres amplos e indefinidos, o que impossibilita a aferição objetiva de adimplemento ou inadimplemento.

Sustentam que foram condenadas a adotar providências genéricas para conter o trabalho infantil e a se abster de práticas agressivas contra menores, sem, contudo, explicitar quais seriam essas práticas ou quais medidas seriam juridicamente exigíveis.

Afirmam que tal indeterminação compromete o cumprimento da decisão judicial e gera insegurança jurídica, contrariando os princípios da legalidade e da tipicidade das obrigações civis.

As empresas agravantes argumentam, ainda, que já vêm adotando uma série de ações preventivas e educativas, como a afixação de cartazes de conscientização sobre o trabalho infantil, a realização de treinamentos com seus funcionários e o monitoramento constante dos acessos aos veículos, tudo conforme a regulação do setor imposta pela ARCON.

Alegam que a prestação do serviço público está sendo regularmente executada dentro dos limites contratuais e legais, não havendo descumprimento de qualquer norma ou ato ilícito que justifique a imposição de novas obrigações ou penalidades.

Sustentam, por fim, que eventual inadimplemento não pode ser reconhecido sem que haja uma definição mínima das condutas exigidas, sob pena de violação à legalidade e impossibilidade de controle jurisdicional da execução.

Ao final, as empresas Viação Guajará Ltda. e Viação Rio Guamá Ltda. requerem o recebimento do Agravo Interno, com a possibilidade de retratação pelo Relator, a intimação da parte agravada para manifestação, e, não sendo exercido o juízo de retratação, que o recurso seja levado à apreciação da Turma Julgadora, a fim de ser provido, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Requerem, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, reconhecendo-se a regularidade das condutas das empresas e a ausência de infração a normas legais ou regulatórias.

Por sua vez, a empresa VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. sustenta que a decisão agravada padece de vício formal insanável, na medida em que afronta o disposto no art. 1.011 do Código de Processo Civil, o qual autoriza o julgamento monocrático da apelação apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 932, incisos III a V, do mesmo diploma.

Argumenta que a decisão recorrida não se amolda a nenhuma das hipóteses legais que permitiriam o julgamento singular do recurso, inexistindo qualquer súmula vinculante, precedente qualificado ou entendimento consolidado que ampare a decisão individual do relator.

Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno para que o recurso de apelação seja apreciado de forma colegiada, nos moldes do art. 1.011, II, do CPC.

No mérito, a empresa agravante alega que a sentença e o acórdão mantido monocraticamente impuseram obrigações genéricas e de difícil ou impossível execução, tais como a vigilância permanente nos terminais de ônibus para impedir o acesso de crianças em situação de trabalho, a proibição do labor infantil dentro dos coletivos e a implementação de programas educativos para funcionários e passageiros, tudo sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada ocorrência.

Sustenta que a imposição de tais obrigações viola o princípio da segurança jurídica, além de transferir, de forma indevida, o exercício do poder de polícia — exclusivo do Estado — às empresas privadas.

Ressalta que a fiscalização de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular, bem como a adoção de políticas públicas de erradicação do trabalho infantil, são competências típicas do Estado e não podem ser delegadas às concessionárias do transporte coletivo, sob pena de ofensa à legalidade e à própria lógica do serviço público concedido.

Acrescenta que as obrigações impostas carecem de critérios objetivos para sua aferição, o que amplia a insegurança jurídica.

Destaca que não há definição clara quanto ao termo inicial para aplicação das sanções, tampouco mecanismos confiáveis para a comprovação das infrações, que poderão ser atribuídas com base em denúncias unilaterais e sem qualquer possibilidade de contraditório ou ampla defesa por parte das empresas.

Tal quadro, afirma a empresa VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA., configura manifesta vulneração ao devido processo legal e ao equilíbrio contratual.

Aponta, ainda, que adota, por iniciativa própria, diversas medidas voltadas à prevenção e conscientização sobre o trabalho infantil, como cartazes informativos nos veículos, treinamentos periódicos aos colaboradores e medidas de controle interno para garantir a segurança dos usuários.

Não obstante essas iniciativas, a manutenção das obrigações genéricas impostas judicialmente compromete a viabilidade da prestação do serviço e enseja risco de responsabilizações por eventos totalmente fora do alcance da empresa.

A agravante sustenta também a imaterialidade das obrigações determinadas judicialmente, argumentando que, em contratos de concessão, é imprescindível que os deveres da concessionária estejam claramente definidos, de forma específica e mensurável, permitindo a execução regular do contrato e a fiscalização adequada do seu cumprimento.

Afirma que, quando as obrigações são genéricas, sem parâmetros de execução e verificação, resta caracterizada uma situação de incerteza que compromete a estabilidade jurídica da relação contratual.

Ressalta que o ordenamento jurídico não admite imposição de obrigações vagas, pois isso dificulta a aferição de adimplemento e impede o exercício do contraditório em eventual responsabilização.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com eventual juízo de retratação pelo relator e apreciação colegiada da apelação. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência de ato ilícito e revogação das obrigações impostas, tendo em vista as providências já adotadas no combate ao trabalho infantil, as limitações legais e contratuais de sua atuação e a ausência de responsabilidade direta por eventual ingresso de menores nos ônibus da empresa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25193273).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

Considerando que os recursos interpostos pelas empresas Viação Guajará Ltda., Viação Rio Guamá Ltda. e Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. convergem quanto à insurgência contra a decisão monocrática proferida por este Relator, especialmente no tocante à alegada ausência de fundamento legal para o julgamento singular e à imposição de obrigações judiciais de conteúdo genérico e de difícil execução, procedo ao exame conjunto dos agravos internos, por versarem sobre matérias comuns e exigirem apreciação uniforme.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...] DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

No tocante ao mérito propriamente dito, conforme corretamente consignado na decisão impugnada, que a responsabilidade pelo combate ao trabalho infantil é compartilhada por toda a sociedade, incluindo as empresas que exploram concessão de transporte público, nos termos do art. 4º do ECA e no caput do art. 227 da CF de 88:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (sem grifos no original)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Com efeito, é dever constitucional e infraconstitucional dos agravantes, como integrantes da sociedade, combater as ilicitudes que ofendam à dignidade das crianças e dos adolescentes, sobremaneira, quando tal ilicitude ocorre em espaço pertencente a seu patrimônio privado (ônibus e terminais).

As empresas concessionárias de transporte público, uma vez que receberam concessão do Estado para executar uma política pública em seu nome e não pode, de forma alguma escusar-se a realizar a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco dentro de seus espaços. Logo, não há como as sociedades empresárias recorrentes desresponsabilizarem-se pela existência de trabalho infantil no interior de seus ônibus e se escusarem de tomar medidas para obstaculizar essa prática.

O reconhecimento da obrigação das empresas não desobriga o Estado de realizar as políticas necessárias ao combate de tais ilicitudes, ao contrário, apenas congrega mais esforços no combate ao trabalho infantil.

Para além da argumentação acima exposta, é de suma importância observar que as empresas devem cumprir com sua função social, a qual também passa pela concretização de direitos humanos, neles insculpido a norma de proteção à infância. No entanto, com a argumentação apresentada a empresa rechaça sua função social.

Portanto, a atitude das empresas ofende o ordenamento jurídico, bem como por inobservarem os princípios da função social da propriedade e da empresa, adotando uma postura negativa e nada resolutiva.

Destarte, por todo exposto, em momento algum, o Ministério Público não almeja transferir obrigação estatal à iniciativa privada, principalmente em se tratando de obrigação voltada às crianças e adolescentes.

Desse modo, impõe-se a implementação do mandamento constitucional e do regramento infraconstitucional no que se refere a proteção da infância, por isso reconhece a legitimidade dos agravantes e imputa-lhes o dever simultâneo e cooperador de coibir o trabalho infantil, não permitindo que este ocorra no interior de seu patrimônio.

No que tange as teses de possibilidade jurídica do pedido, atuação do poder judiciário e não invasão do mérito administrativo, verifico que tal argumentação não merece prosperar.

Ora, ressalta-se a conveniência argumentativa das agravantes, na medida em que durante o processo, a tese principal levantada é que o combate ao trabalho infantil é função exclusiva do Estado e que não poderia ser repassada tal responsabilidade à iniciativa privada, no caso, às empresas de ônibus, e, nesse momento, alegam que como o transporte coletivo de passageiros é um serviço público, norteado pelas regras do Direito Administrativo, não sendo cabível a regulamentação das condutas pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão do mérito administrativo, tal como teria sido feito pela r. sentença.

Assim, por lhe ser benéfico, as empresas querem que lhes sejam aplicadas as prerrogativas de um ente estatal. No entanto, já que se comportam enquanto concessionárias de serviço público e requerem que lhes sejam garantidos os benefícios atinentes, estas também estão passíveis do controle jurisdicional de políticas públicas.

O Poder Judiciário possui a responsabilidade constitucional irrenunciável de concretizar os direitos das crianças e dos adolescentes, pela via adequada e, no que se refere a garantia da proibição do trabalho precoce, a hermenêutica aplicável deve tomar por fundamento os princípios e os valores constitucionais, no desiderato de assegurar a máxima efetividade a todas as normas constitucionais de proteção à infância, em especial o direito fundamental ao não trabalho, antes da idade mínima, bem como a exigibilidade judicial das correspondentes obrigações.

In casu
, a demanda proposta pelo Ministério Público não requer ao Juízo uma suposta invasão no mérito administrativo, mas sim garantir que o labor infantil não ocorra nos ônibus e nos terminais controlados pelas empresas.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que, em determinadas situações, é possível o controle judicial de políticas públicas, sendo essencial o controle judicial das ações do serviço público, até para ser determinada a implementação de políticas públicas já resguardadas pela Constituição, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1304269 MG 2012/0032015-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE PODE OPOR A RESERVA DO POSSÍVEL. (...) 3. Nessas circunstâncias - em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição - a intervenção do Poder Judiciário se justifica como forma de pôr em prática, concreta e eficazmente, os valores que o constituinte elegeu como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana. 4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF - RE 795749 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20- 05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 - e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ (STJ - REsp: 1389952 MT 2013/0192671-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016).

Portanto, resta evidente que o Poder Judiciário, diante da omissão que se observa no caso em apreço, pode e deve determinar a implementação medidas que visem resguardar direitos essenciais, fundamentais e prioritários consagrados na Constituição Federal de proteção integral à criança e ao adolescente, rechaçando-se a tese impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Judiciário adentraria no mérito administrativo.

A posteriori, os agravantes alegam que as obrigações de fazer e de não fazer foram erroneamente imputadas aos entes privados, uma vez que seriam de responsabilidade estatal e as obrigações da r. sentença gerariam insegurança jurídica às empresas quanto ao seu cumprimento e quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento.

Contudo, tal argumento não prospera.

Com já dito acima, a responsabilidade pelo combate ao trabalho infantil é de toda a sociedade, incluindo as empresas concessionárias de serviços públicos, de modo que as empresas têm o dever de promover a vigilância e realizar campanhas de conscientização para evitar o trabalho infantil em seus veículos e terminais.

Dessa forma, não se almeja transferir obrigação estatal à iniciativa privada, mas sim implementar o mandamento constitucional e infraconstitucional no que se refere a proteção da infância, por isso que pleiteia o reconhecimento das obrigações de fazer e de não fazer enquanto deveres simultâneos e cooperados entre iniciativa privada e poder público no intuito de coibir o trabalho infantil, não permitindo que este ocorra no interior de seu patrimônio.

A imputação judicial de deveres de conduta, não é impedir que as crianças e os adolescentes ingressem nos meios de transporte – o que por certo se afigura impossível – mas tão somente que as agravantes, ao presenciarem que os infantes começaram a praticar atos de comércio, não permita que a situação ilícita continue – e isto, além de possível, é jurídico por se tratar de uma obrigação constitucional e infraconstitucional.

Desse modo, a obrigação de fazer imposta é que as empresas exercitem sua responsabilidade constitucional e legal de coibir o trabalho infantil, bem como exerça minimante seu dever de vigilância, o qual já exerce enquanto proprietário dos ônibus e terminais, de modo que a multa só viria a ser aplicada caso por omissão a empresa deixasse de coibir a prática ilícita, isto é, se tomasse conhecimento da venda e mesmo assim quedasse inerte.

Este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIANÇAS E ADOLESCENTES SUBMETIDAS AO TRABALHO INFANTIL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. O ENTE MUNICIPAL NÃO TROUXE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVEM FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 333, INCISO II do CPC/1973. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente? GECTIPA no município de Juruti, no período de 20 a 30/08/2003 (fls.40/53) foi constatado que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI não havia sido implantado no município, que o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente funcionam em imóvel locado pela Prefeitura, não possuindo condução própria, além disso, à época, o Conselho Tutelar não possuía telefone instalado. 2. Além disso, verificou-se: um total de 450 crianças e adolescentes em atividade laboral; diversas crianças não quiseram prestar informações ao técnicos da DRT/PA, por esse motivo, não foram inseridos no quadro demonstrativo elaborado; média de jornada diária das crianças e adolescentes em trabalho, na área central, é de cinco horas seguidas, das 07h às 12ha1 ou das 13h às 18h; incidência de crianças e adolescentes que trabalham vendendo picolés, doces, verduras; a existência de pequenas fábricas caseiras (de picolés) com crianças e adolescentes trabalhando. 3. Em que pese as alegações feitas pela parte apelada, onde consta a realização de projetos sociais em favor da criança e do adolescente, bem como a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, verifico, após a leitura dos autos, que em momento algum o requerido/apelado comprovou documentalmente, através de fotos, vídeos ou qualquer outro meio de prova admitido em Juízo. 4.
O Poder Público é, depois da família, o principal agente provedor do bem-estar da criança e do adolescente, entendendo-os como um ente em transformação e desenvolvimento constantes, e que serão os futuros cidadãos que irão compor a sociedade brasileira, daí a necessidade de serem cuidados, para que possam recompensar à sociedade, quando adulto, aquilo que lhe foi investido. 5. Ao Estado recai a responsabilidade por iniciar quaisquer políticas ou atividades referentes à criança e ao adolescente, inerentes ao seu bem-estar e a existência de legislação específica, órgãos destinados ao amparo e proteção das crianças e adolescentes, varas judiciais específicas, conselhos tutelares, políticas de conscientização e atenção à criança e aoa2 adolescente, entre outras medidas, inclusive a fiscalização através dos Conselhos Tutelares e outros órgãos criados para este fim, com a finalidade de averiguar o efetivo cumprimento da legislação, determinando sanções, multas e outros meios de punição àqueles que a descumprirem. 6. Nenhuma criança deve ter seu desenvolvimento forçosamente antecipado, pois as consequências são extremamente conflituosas e arriscadas, tornando-se indispensável o acompanhamento de forma mediada em todos os processos, respeitando o espaço, tempo, modo e formas inerentes a cada fase e idade. 6. Não há aqui que se falar em violação a princípios administrativos como da discricionariedade, reserva do possível, ofensa à previsão orçamentária, ou ainda, ao princípio da separação dos poderes, quando estamos diante de violações a princípios fundamentais como da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da garantia da integridade física, psíquica e moral dos adolescentes e crianças daquele Município, que são objetivos principais de salvaguarda do Estado brasileiro.
(TJ-PA - APL: 00000178520108140086 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025